Tribunal: TJBA
Processo: 8003465-81.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003465-81.2020.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA APELADO: NORBELIA VIANA DE ARAUJO Advogado(s):ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NEGATIVA DE LIGAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que concedeu segurança para determinar ligação de energia elétrica em imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio São Francisco. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária em realizar ligação de energia elétrica em imóvel localizado em Área de Preservação Permanente (APP), sob alegação de ausência de licenças ambientais, quando outros imóveis na mesma localidade já dispõem do serviço. III. Razões de decidir: A prestação de energia elétrica constitui serviço público essencial, imprescindível para assegurar condições básicas de existência digna, conforme estabelece o art. 10, I, da Lei nº 7.783/89. A negativa de fornecimento de energia elétrica baseada exclusivamente na localização do imóvel em área de preservação permanente, sem demonstração de dano ambiental concreto, revela-se medida desproporcional quando outros imóveis vizinhos já são atendidos pelo serviço. A recusa ao fornecimento de energia elétrica para determinado consumidor, enquanto outros na mesma localidade usufruem do serviço, caracteriza tratamento discriminatório, violando o princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal e no art. 139 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. "1. É ilegítima a recusa de ligação de energia elétrica baseada exclusivamente na localização do imóvel em área de preservação permanente quando não demonstrado dano ambiental concreto e outros imóveis da mesma região já são atendidos pelo serviço. 2. Tratando-se de área rural com ocupação já consolidada e servida por rede elétrica, o fornecimento de energia constitui direito do consumidor, em observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, art. 6º, art. 225; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 139. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000824-02.2022.8.05.0076, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 09/04/2024; TJ-BA, APL nº 8000542-12.2020.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 24/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003465-81.2020.8.05.0027, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado NORBELIA VIANA DE ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora